Tribunal: TJSP
Processo: 1004630-03.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Prestação de serviço – Ação de cobrança – Comissão de Corretagem – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Como cediço, o contrato de mediação e/ou corretagem, é de resultado e não de meio. Destarte, a remuneração, consistente na comissão, só é devida quando o trabalho levado a efeito pelo corretor alcançar resultado útil, qual seja, a efetiva realização do contrato de compra e venda

Ementa:
Prestação de serviço – Ação de cobrança – Comissão de Corretagem – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Como cediço, o contrato de mediação e/ou corretagem, é de resultado e não de meio. Destarte, a remuneração, consistente na comissão, só é devida quando o trabalho levado a efeito pelo corretor alcançar resultado útil, qual seja, a efetiva realização do contrato de compra e venda entre os interessados, o que não aconteceu in casu. Com efeito, os elementos de convicção constantes dos autos não permitem a conclusão de que o autor tenha contribuído de forma útil, para a celebração do negócio havido entre os réus e compradora. Outrossim, sequer restou demonstrada a existência de contratação verbal entre as partes. Recurso improvido.